Tribunal: TJDFT
Processo: 0733103-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA. ACERTO DE FÉRIAS. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO do DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois recursos inominados, interpostos pelo Distrito Federal e pela autora.
1.1. Sentença. Reformada após oposição de embargos de declaração, para condenar o Distrito Federal ao pagamento: a) de R$7.134,00, de diferença de Licença-Prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do Auxílio-Alimentação e Auxílio-Saúde na base de cálculo; b) de correção monetária incidente sobre a quantia de R$105.908,04, no período de 7/2/2018 a 11/2019; e c) R$10.359,02, de Abono de Permanência a partir de 22/10/2016, mais o reflexo no terço constitucional de férias de 12/2016 e 12/2017, deduzido o valor pago administrativamente a partir de 9/2017.
1.2. Recurso do Distrito Federal. O recorrente alega prescrição do direito da autora de pleitear as diferenças.
1.3. Contrarrazões da autora. A recorrida afasta a prescrição com base no princípio da actio nata e na ação de protesto interruptivo, ajuizada pelo SINPRO.
1.4. Recurso da autora. A recorrente alega que o valor de R$26.509,86, referente à conversão da Licença-Prêmio em pecúnia, foi utilizado na compensação de valores a serem ressarcidos ao erário por ocasião da aposentadoria, a título de acerto de férias. Requer a condenação do recorrido ao pagamento da diferença.
1.5. Contrarrazões do Distrito Federal. Pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a prejudicial de prescrição; (ii) superada a premissa, a possibilidade de conceder a diferença relativa à conversão de Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia, deduzida da servidora por ocasião da aposentadoria, a título de acerto de férias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescrição quinquenal. Conversão de Licença-Prêmio em pecúnia. Incidência da Teoria da Actio Nata. No caso, a recorrida se aposentou em 7/2/2018, mas apenas em novembro/2019, quando começou o pagamento dos valores a título de conversão da Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia, a recorrida teve ciência do montante inferior ao devido. Dessa forma, resta afastada a prejudicial de prescrição em relação às diferenças pagas de LPA. Precedentes: Acórdãos 2029389 e 2029470.
4. Prescrição quinquenal. Abono de Permanência. Ação de protesto pelo SINPRO/DF (Processo 0702615-61.2021.8.07.0018 - 7a Vara de Fazenda Pública do DF). O protesto interruptivo quanto ao abono de permanência (obrigação principal) também engloba a interrupção do prazo prescricional da pretensão para que o abono de permanência seja computado no cálculo do terço constitucional de férias (obrigação acessória). Prejudicial afastada com relação ao Abono de Permanência a partir de 22/10/2016 e o reflexo no terço constitucional de férias de 12/2016 e 12/2017. Precedentes desta Turma: Acórdãos 2029389 e 1940138.
5. Diferença relativa à Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA). Acerto de férias. Os arts. 120 e seguintes da Lei Complementar no 840/2011 devem ser interpretados a luz da tese fixada pelo STJ no Tema 1.009, de modo a possibilitar a comprovação de boa-fé do servidor público. No caso, após se aposentar, a recorrente foi surpreendida com a informação sobre o desconto de R$26.509,86, sem comunicação prévia ou maiores esclarecimentos. 5.1. Tratando-se de erro de cálculo impossível de ser constatado – sobretudo considerando que os cálculos de valores devidos quando da aposentadoria são complexos –, tem-se por comprovada a boa-fé objetiva da servidora pública, isentando-a do dever de devolução da quantia recebida a maior por erro da própria Administração. Precedentes: Acórdãos 1915219, 1993972.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Sem custas, em razão da isenção legal. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995.
7. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença reformada para acrescentar que o Distrito Federal deverá efetuar o pagamento de R$26.509,86, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da aposentadoria e acrescido de juros moratórios da poupança a partir do 61o dia (art. Art. 1o-F, Lei n° 9.494/97). A partir de 9/12/2021, tais encargos deverão ser alterados, incidindo unicamente a SELIC, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n° 113/2021. Mantendo-se os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.
____________________
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 516 e Tema 1.009; TJDFT, Acórdão 2029389, 0810671-92.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 7/8/2025; TJDFT, Acórdão 2029470, 0785708-20.2024.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 4/8/2025; TJDFT, Acórdão 1940138, 0761431-71.2023.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1915219, 0725156-89.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/8/2024; TJDFT, Acórdão 1993972, 0781038-36.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/5/2025.